Tribunal: TJDFT
Processo: 0740589-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0740589-26.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLINICA DR. EVERALDO MAIA LTDA - ME AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por CLÍNICA DR. EVERALDO MAIA LTDA – ME contra a decisão proferida nos autos da ação declaratória c/c obrigação de não fazer que move em desfavor de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A (Processo n. 0727643-19.2020.8.07.0001), consistente em indeferir o pedido de tutela postulado. Relata que propôs a ação com o fito de ver declarada a ineficácia do “Comunicado de Cancelamento de Contrato de Credenciamento” feito pela agravada, determinando que se abstenha de promover o descredenciamento da agravante sem que demonstre o atendimento dos requisitos previstos no contrato (aviso prévio de 60 dias) e na legislação (substituição da requerente por outro prestador equivalente e comunicação prévia dos consumidores), sob pena de multa a ser fixada pelo juízo. Aduz que em sede de tutela requereu a suspensão de todos os efeitos do referido comunicado com a manutenção do contrato até o efetivo cumprimento da norma (art. 17 da Lei n. 9.656/98) e da cláusula 6.1 do instrumento firmado entre as partes. Sustenta que a decisão se mostra equivocada ao entender pela ausência da probabilidade do direito, ao fundamento de que a agravada teria exercido o direito de pedir a rescisão do contrato; que o art. 17 da Lei n. 9.656/98 não está relacionado ao prestador de serviço e a operadora de saúde e que não há prova de que se trata da única prestadora de serviços. Alega que as partes mantêm vínculo desde 1o/12/2002 e desde abril de 2019 a agravada vem tentando desfazer o vínculo contratual de forma abusiva, sem atender ao que determina a legislação. Discorre sobre a natureza privada dos contratos de credenciamento de prestadores de serviços com as operadoras de saúde, destacando que, dada a importância do serviço prestado, a legislação lhes confere tratamento especial, trazendo a lume a Lei n. 9.656/98 e Resolução Normativa n. 363/2010 da ANS, pois há compromisso com os consumidores. Informa que tramita perante o Juízo da 4a Vara Cível de Brasília a ação declaratória de nulidade – Processo n. 0733200-21.2019.8.07.0001 em que igualmente figura como autora, tendo por objeto a declaração de ineficácia da notificação de resolução do contrato feita pela agravada, com base em falsa alegação de infração contratual que, em tese, viabilizaria o descumprimento do art. 17 da Lei n. 9.656/98. Registra que a sentença proferida naqueles autos julgou parcialmente procedente o pedido para, confirmando a antecipação de tutela deferida, declarar a ineficácia da notificação de descredenciamento feita pela agravada. Enfatiza que, não obstante, a agravada voltou a agir em desacordo com a lei, encaminhando o noticiado comunicado, informando que o contrato estaria rescindido a partir de 25/9/2020. Ressalta ter sido atendido o prazo de 60 (sessenta) dias previsto no contrato de credenciamento, mas não foi observada a regra que determina a substituição por prestador equivalente, tampouco foi feita a comunicação da pretensa resilição contratual aos consumidores que, hoje, fazem uso dos serviços oferecidos pela agravante. Defende que o fato de não ser a única credenciada não afasta a obrigação da agravada em promover o credenciamento de prestador de serviços equivalente ao que está sendo descredenciado. Salienta que não se pode exigir que prove o não credenciamento pois se trata de prova negativa que não pode lhe ser imputada, cabendo à agravada demonstrar o fato. Acrescenta que não se aplicaria ao caso a alegação de “redimensionamento da rede hospitalar por redução”, tendo em vista que tal medida, nos termos do art. 17, § 4o, da Lei n. 9.656/98, dependeria de prévia autorização expressa da ANS, requisito também não atendido pela agravada. Nesses moldes, sustenta que a agravada viola o princípio da boa-fé objetiva ao tentar desfazer o contrato com a agravante eximindo-se das obrigações previstas na norma acima citada, ao passo em que essa conduta omissa coloca a agravante em uma situação de grande dificuldade com seus pacientes, pois diariamente é obrigada a comunica-los da provável interrupção dos serviços sem que tenha como redirecioná-los a outro atendimento equivalente próximo de suas residências. Aponta, assim, que se fazem presentes os pressupostos do art. 300 do CPC, autorizadores da tutela de urgência requerida, eis que a agravada vem agindo de forma abusiva e arbitrária, desviando-se da legislação aplicável ao contrato, atentando contra o bom nome da agravante junto aos consumidores, tendo em vista que estará obrigada a promover as comunicações de interrupção dos atendimentos sem que sequer disponha de uma justificativa plausível para isso. Requer, ao final, seja concedida a tutela recursal para suspender todos os efeitos do “Comunicado de Cancelamento de Contrato de Credenciamento” feita pela agravada, determinando-lhe que mantenha o contrato de credenciamento até que dê efetivo cumprimento ao art. 17 da Lei n. 9.656/98 e à cláusula 6.1 do contrato, sob pena de multa. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, convalidando-se os efeitos da tutela recursal, sob pena de multa. Preparo recursal no ID 19758484 e 19758485. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no inciso I do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória, podendo o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo diploma. Nesse juízo estreito de delibação, não vislumbro a presença dos requisitos que autorizem a concessão antecipada do provimento jurisdicional final buscado, em face da ausência de probabilidade de provimento do recurso. Com efeito, a agravante pretende obstar a rescisão do contrato de prestação de serviços anunciada pela agravada, alegando, em suma, a inobservância da regra que determina a substituição por prestador equivalente e a ausência de prévia comunicação da pretensa resilição contratual aos consumidores que, hoje, fazem uso de seus serviços, em contrariedade ao art. 17 da Lei n. 9.656/98. Infere-se das razões recursais que a agravante reconhece que foi comunicada previamente da intenção da agravada em rescindir o contrato de credenciamento (ID 71131405 de origem), sendo observada a cláusula 6.1 do referido instrumento que enuncia: Cláusula 6.1 – O presente contrato vigorará pelo prazo estipulado no item XI do Termo de Aceite e poderá ser denunciado por qualquer uma das Partes, a qualquer tempo, ainda que imotivadamente, sem que incidam multas ou indenizações, mediante prévio aviso por escrito de, no mínimo, 60 (sessenta) dias. (ID 19758483 – p. 44). Desse modo, o comunicado emitido em 27/7/2020 informa o interesse em rescindir o contrato a partir de 25/9/2020 e esclarece que será honrado o pagamento referente aos atendimentos realizados no período de 60 (sessenta) dias, a contar daquela data, o que fielmente observa o instrumento firmado entre as partes e o art. 17-A, § 2o, da Lei n. 9.656/98 com a redação dada pela Lei n. 13.003/2014, que disciplina: Art. 17-A. As condições de prestação de serviços de atenção à saúde no âmbito dos planos privados de assistência à saúde por pessoas físicas ou jurídicas, independentemente de sua qualificação como contratadas, referenciadas ou credenciadas, serão reguladas por contrato escrito, estipulado entre a operadora do plano e o prestador de serviço. (...) § 2o O contrato de que trata o caput deve estabelecer com clareza as condições para a sua execução, expressas em cláusulas que definam direitos, obrigações e responsabilidades das partes, incluídas, obrigatoriamente, as que determinem: I - o objeto e a natureza do contrato, com descrição de todos os serviços contratados; II - a definição dos valores dos serviços contratados, dos critérios, da forma e da periodicidade do seu reajuste e dos prazos e procedimentos para faturamento e pagamento dos serviços prestados; III - a identificação dos atos, eventos e procedimentos médico-assistenciais que necessitem de autorização administrativa da operadora; IV - a vigência do contrato e os critérios e procedimentos para prorrogação, renovação e rescisão; V - as penalidades pelo não cumprimento das obrigações estabelecidas. Sob esse prisma, não há elementos que autorizem a suspensão dos efeitos do “Comunicado de Cancelamento de Contrato de Credenciamento”, porquanto observada a forma e o prazo estabelecidos em lei e no contrato. Ainda nessa toada, vislumbra-se que o referido comunicado apresenta como razão do cancelamento a reestruturação da rede credenciada, o que dispensa prévia autorização da ANS, que se faz necessária apenas quando o redimensionamento se dá por redução (Art. 17, § 4o, da Lei n. 9.656/98). Quanto à necessidade de substituição prévia do prestador excluído por outro prestador equivalente e a comunicação prévia dos consumidores atingidos, age a agravante na defesa de direitos coletivos, cuja legitimidade é conferida somente aos agentes contemplados no art. 82 do CDC, a saber: Ministério Público, União, Estados, Municípios, DF, entidades e órgãos da Administração Pública, direta ou indireta, ainda que sem personalidade jurídica, e as associações legalmente constituídas há pelo menos um ano e que incluam entre seus fins institucionais a defesa dos interesses e direitos protegidos pelo Código de Defesa do Consumidor. Nesse cenário, resta evidente que, seja à luz do CPC (art. 18) ou do CDC, a agravante não detém legitimidade para postular em nome próprio direito alheio. E, como bem colocado na decisão agravada, o art. 17 da Lei n. 9.656/98 tem regra direcionada exclusivamente à relação consumidor/operadora de saúde, sendo obrigação da agravada comunicar aos seus clientes o descredenciamento da agravante, sob pena de responder por eventual omissão. Ausentes, pois, os pressupostos autorizadores da tutela de urgência requerida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela recursal. Intimem-se as partes, devendo a agravada oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 22 de setembro de 2020 16:00:28. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator